Tribunal: STF
Processo: Rcl 42308
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADI nº 3.395/DF. Tema nº 494 da sistemática da repercussão geral. Competência da Justiça comum para rever incorporação de índices inflacionários em vencimentos, pensões e/ou proventos de servidores públicos federais decorrentes de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A pretensão da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), relacionada a momento posterior à implementação do regime jurídico estatutário na regulamentação do vínculo com seus servidores e à defesa dos interesses dos servidores e pensionistas da instituição, ainda que fundada na alegação de coisa julgada em demanda trabalhista, deve ser apresentada perante a Justiça competente para conhecer da matéria, qual seja, a Justiça Federal.